Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-58.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. recurso inominado. direito civil. responsabilidade civil. ato ilícito. abuso de direito. não demonstrado. exercício regular de direito. estrito cumprimento do dever legal. dano moral não configurado. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste na condenação dos réus ao pagamento de R$ 10.000,00, à título de danos morais.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 75223162). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 74903670 e 74903671).

II. Questão em discussão.
3. Discute-se a ocorrência de abuso de direito, bem como a existência de dano moral indenizável dele decorrente.

III. Razões de decidir.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito civil, de modo que o ônus probatório seguirá o disposto no art. 373 do CPC, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal. Além disso, o art. 187 do mesmo código preconiza que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Em arremate, o art. 188 exclui os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido da ilicitude.
5. Consta da inicial que o autor teria sido vítima de acusações infundadas, que repercutiram em sua esfera extrapatrimonial. Acrescenta que há diversos registros de acionamento indevido do Poder Judiciário promovidos pela ré, o que configura abuso de direito. Ressaltou que registrou boletim de ocorrência em razão dos fatos, incluindo a atuação da mãe de sua filha para privar o requerente do convívio com a menor LA.A.C.. Juntou boletim de ocorrência. As recorridas alegam, em síntese, que agiram em exercício regular de direito ou em estrito cumprimento do dever legal. Juntaram fotografias, cópias de tarefas escolares e conversas de whatsapp.
6. Traçado o quadro fático e jurídico, o conjunto probatório revela que existe elevada animosidade entre o autor e a primeira e segunda recorridas. O contexto conflituoso tem como cerne controvérsias em torno da criação, sustento e guarda da menor L.A.A.C., filha do autor e da primeira recorrida, bem como neta da segunda recorrida. Ainda assim, o autor não fez prova da prática de ato ilícito ou da ocorrência de abuso de direito ou de ato ilícito por parte das rés.
7. Com efeito, as provas juntadas aos autos não indicam abuso de direito ou a prática de ato ilícito apto a ser indenizado civilmente, na medida em que os registros de ocorrências policiais ocorreram para apuração de fatos que as recorridas entendiam como criminosos, sendo certo que o fato de a apuração criminal não ter seguido adiante não demonstra notória má-fé das comunicantes. Ademais, observo que não houve conduta irregular por parte da terceira recorrida, na medida em que é seu dever comunicar situações que possam representar risco à criança ou adolescente, nos termos do art. 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que ficou, ao menos em tese, evidenciado na imagem de ID 74902297 e seguintes. Ressalte-se que o próprio autor mencionou já ter registrado boletim de ocorrência em face das duas primeiras recorridas, o que demonstra que os conflitos são recíprocos e contundentes.
8. Ressalta-se que o direito de buscar defesa dos interesses e da integridade física própria e da filha/neta, bem como de tomar as medidas cabíveis para apuração dos fatos é legítimo, desde que exercido com cautela e nos limites impostos pela ordem jurídica, de modo a não violar direitos de terceiros, parâmetros que foram observados na espécie. Diante desse quadro, a conclusão proferida na origem deve ser mantida.

IV. Dispositivo.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão.